Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão:8a Turma Cível NÚMERODO PROCESSO: 0700875-49.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES RELATORA: Desembargadora DIVALUCY DEFARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Artec S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 250272595 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial lastreada em cheques ajuizada por Jucelino Lima Soares em desfavor de Eugênio César Alves Lacerda e da ora agravante, processo n. 0711925-79.2020.8.07.0001, extinguiu a execução em relação à executada Construtora Artec S.A, ao fundamento de que a extinção decorreu de novação da dívida em razão da homologação do plano de recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução tão somente em relação ao executado Eugenio Cesar Alves Lacerda. Os embargos de declaração opostos pela Construtora Artec SA (Id 254391375) visando à fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da ora agravante foram rejeitados (Id 260081934), a fim de manter a decisão de extinção sem a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, consignou o juízo de origem que “não se verifica causalidade para a imposição de honorários advocatícios em favor da parte executada, na medida em que a sucumbência foi ocasionada pela novação havida como efeito da Recuperação Judicial”. Inconformada, agrava a executada Construtora Artec S.A. Em razões recursais (Id 80144266), afirma que a decisão recorrida incorreu em equívoco na aplicação do princípio da causalidade, ao deixar de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a extinção da execução lhe tenha sido favorável. Salienta que a execução foi ajuizada em 24/04/2020, em momento posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 02/08/2019, isto é, quando já plenamente eficaz o regime de suspensão das ações e execuções individuais, razão pela qual defende ser atribuída ao exequente a responsabilidade pelo ajuizamento indevido da ação. Entende que essa circunstância não foi adequadamente valorada pela decisão recorrida, que considerou a recuperação judicial fato superveniente ao ajuizamento da execução. Argumenta que, nessas hipóteses, a jurisprudência e a doutrina reconhecem a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, destacando que a inexistência de honorários implicaria indevida transferência à parte executada dos custos de uma defesa que não deveria ter sido necessária. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, afirmando a existência de probabilidade do direito, consubstanciada na tese de aplicação do princípio da causalidade, e de perigo de dano, diante do prosseguimento da execução e da determinação de realização de penhora nas contas dos executados. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o recebimento do agravo de instrumento, com intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; b) a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso; c) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer que o exequente deu causa à instauração da execução, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil; d) que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado indicado. Preparo recolhido (Id 80146959). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Ainda, o inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte agravante não deve ser conhecido, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. Com efeito, a recorrente sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, mormente o perigo da demora, sob o argumento de existência de determinação de penhora nas contas do executado e de iminência de alienação judicial do imóvel. Afirma ser a medida “necessária e urgente, considerando que o prosseguimento do leilão poderá causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, sem antes apreciar o presente recurso”. Ocorre que a decisão agravada julgou extinto o processo de execução em relação à parte agravante determinando o prosseguimento da execução tão somente em relação ao executado Eugenio Cesar Alves Lacerda. Neste cenário, o inconformismo da agravante atinente ao receio de dano lastreado no prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à sua esfera jurídica é inepto, pois carece de qualquer correspondência com as determinações contidas no pronunciamento judicial atacado, o qual, repito, extinguiu o processo de execução em relação à recorrente. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Incognoscíveis são as alegações desconexas pela recorrente acerca de suposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta direcionada a infirmar providência determinada no decisum. Desatendeu, assim, ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 5. Em suas razões recursais, a apelante faz menção a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, inclusive, transcreve trecho da suposta decisão, mas não há nos autos nenhuma decisão relacionada ao tema. 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada. Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de dialeticidade, firmo parcial juízo de admissibilidade para o presente recurso. Assim, não conheço do pedido de concessão de efeitos suspensivo formulado em razões recursais. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília,19 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora